Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-19.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA EX-PREFEITO E EX-VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, DENTRE OUTROS - PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS (Nos 2710/2007 e 2718/2007) QUE DERAM POR QUITADO O ENCARGO DE DOAÇÃO REALIZADA EM 1975, DE TERRENO DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE PARA A EMPRESA RÉ E CONSEQUENTE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA EX-PREFEITO E EX-VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, DENTRE OUTROS - PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS (Nos 2710/2007 e 2718/2007) QUE DERAM POR QUITADO O ENCARGO DE DOAÇÃO REALIZADA EM 1975, DE TERRENO DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE PARA A EMPRESA RÉ E CONSEQUENTE NULIDADE DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS DECORRENTES DA EDIÇÃO DAS MENCIONADAS NORMAS.
INICIATIVA DO ENTÃO PREFEITO, EM 2007, EM APRESENTAR OS PROJETOS DAS REFERIDAS LEIS E A APROVAÇÃO DAS MESMAS PELOS VEREADORES-RÉUS QUE NÃO CONFIGURAM, ATOS ADMINISTRATIVOS ÍMPROBOS.
R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO CORRÉU DENNYS NÃO CONHECIDO, POIS DESERTO. RECURSOS DOS DEMAIS CORRÉUS PROVIDOS, ESTENDENDO-SE SEUS EFEITOS AOS CORRÉUS DENNYS, ANDRÉ, RICARDO E ARLINDO, NOS TERMOS DO ART. 1005, CPC. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.